Tribunal: TJSP
Processo: 1016514-78.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Direito Societário. Ação de dissolução parcial de sociedade. Improcedência da ação e procedência da reconvenção. Fatos alegados na inicial que podem, se provados, alterar o resultado. Cerceamento de direito reconhecido.

Recurso provido.